Tribunal: TJSP
Processo: 1022531-87.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autora condenada ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor da causa por litigância de má-fé – Cabimento – Manutenção de tal imposição e de seu valor, pois observa os limites do art. 81 do CPC/2015 - Recurso desprovido.